Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-29.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800637-29.2021.8.14.0029

APELANTE: ALAN OAK MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘J’, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores culpabilidade, natureza e quantidade de drogas, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, e ofensa ao teor da Súmula nº 17/2016, deste Eg. TJ/PA.

2. Por tal motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal, na 1ª etapa de dosimetria da pena, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo aplicada, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3. Na 2ª etapa dosimétrica, assiste a defesa quanto a necessidade de exclusão da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, vez que não demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente.

4. Por outro lado, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do agente, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, entretanto, deixo de valora-la, por ter sido a pena basilar fixada no patamar mínimo legal, em obediência à Súmula nº 231, do Superior Tribula de Justiça - STJ, a qual determina: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

5. No 3º estágio dosimétrico, mantenho o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, destacando que presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previstos no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza do produto e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o artigo 42 da mencionada lei.

6. Todavia, inexistindo fundamentação idônea, o réu fará jus à fração redutora em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), como verifica-se na hipótese.

7. No caso sob julgamento, compreendo que o ora apelante faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois não foi apresentada justificativa idônea para sua valoração em fração diversa.

8. Com feito, a pena em concreto resta estabelecida no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

9. Considerando a pena ora fixada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e com todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal militando favoravelmente ao apelante, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim, concedo a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

10. Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

11. Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais.

12. Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que não merece agasalho.

13. Necessário ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

14. Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, não havendo razão para dispensa-la.

15. Por tais ilações, não acolho a pretensão recursal ora ponderada.

16. Em relação ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo, observo que o ora apelante já foi isento das custas e de despesas processuais, nos termos do artigo 804 e 805 do Código de Processo Penal e artigo 34 da Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará.

17. Por fim, em apreço ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, constato que não há como ser atendido, pois, analisando os autos, o ora apelante já foi beneficiado com Alvará de Soltura, ID 16050653, em cumprimento a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 160068/PA (2022/0031520-4), sob a relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF – 1ª Região), em 09/02/2022, comunicada através do Ofício nº 09437 2022-CPPE, e Ofício nº 059/2022-PSDP, não havendo o que se alterar, neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ALAN OAK MARTINS
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Maracanã/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 16050557, que no dia
25 de outubro de 2021
, por volta das 23h00min, em via pública, na Travessa Minas Gerais, próximo à Igreja “Sefa”, no Bairro Liberdade, os denunciados
Alan Oak Martins
e
Rangel Garcia Travassos
traziam consigo
substâncias entorpecentes
para fins de
comercialização ilícita
.

Segundo restou apurado, uma
guarnição
da
Polícia Militar
realizava policiamento ostensivo quando abordaram os agentes, que se encontravam em
atitude suspeita
, ocasião em que encontraram em sua posse
12 (doze) “petecas”
de tóxico vulgarmente chamado de
“cocaína”
, bem como o valor em espécie de
R$ 20,00 (vinte reais)
.

Pontuou que, diante da quantidade de substância entorpecente apreendida, sua forma de acondicionamento, além do dinheiro em espécie, aliado aos depoimentos testemunhais, a equipe policial anunciou o flagrante, e os conduziu até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Destacou que, perante a Autoridade Policial, o denunciado
Rangel Garcia Travassos

negou
a
autoria do delito
. Por outro lado, o denunciado
Alan Oak Martins
, em seu
interrogatório
, sustentou que havia comprado a droga apreendida para o seu
consumo
, tendo arrecado o valor de
R$ 20,00 (vinte reais)
junto a outros indivíduos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
12 de novembro de 2021
, ID 16050558, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
14 de dezembro 2021
, ID 16050630.

O nacional
Rangel Garcia Travassos
foi
absolvido
no pronunciamento condenatório ora enfocado, por
ausência de provas suficientes a sua condenação
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
19 de dezembro de 2021
, ID 16050636.

Em suas
razões recursais
, ID 16050636, a defesa requereu, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena
, com a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, bem como a
exclusão
da
circunstância agravante
prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
. Não obstante, requisitou a
redução
da
pena de multa aplicada
, bem como a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
, em atenção a situação de
hipossuficiência econômica
ostentada pelo ora apelante, e, por derradeiro, solicitou a
revogação da prisão provisória
, para que possa
responder
ao
processo
em
liberdade
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16050666, a representante do Órgão Acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja
excluída
a
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
, e para que se
adeque
a
custódia provisória
ao
regime imposto
na
sentença
ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 16554997, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja
afastada
a
circunstância agravante
prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
, mantendo-se os demais termos da r. sentença ora impugnada.

É o
relatório
. Ao
Revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ALAN OAK MARTINS
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Maracanã/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 16050636, a defesa requereu, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena
, com a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, bem como a
exclusão
da
circunstância agravante
prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
. Não obstante, requisitou a
redução
da
pena de multa aplicada
, bem como a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
, em atenção a situação de
hipossuficiência econômica
ostentada pelo ora apelante, e, por derradeiro, solicitou a
revogação da prisão provisória
, para que possa
responder
ao
processo
em
liberdade
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘J’, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). IV.
DOSIMETRIA DA PENA
: 01) Passo a individualização da pena em relação ao crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado
ALAN OAK MARTINS
. A)
1ª Fase
: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): A
culpabilidade
deve ser entendida como o grau de reprovação que pode ser atribuído à conduta do acusado e a exigibilidade de conduta diversa. No caso em análise,
a culpabilidade merece ser valorada
,
isto porque o réu foi responsável pela logística de coleta de valores
,
aquisição e transporte intermunicipal de material entorpecente
,
visando levar aos seus amigos no município de Igarapé Açu a substancia entorpecente
,
suplantando
,
assim
,
a culpabilidade normal à espécie
. Destarte, palpável a maior reprovabilidade da conduta. Não possui antecedentes. Não há informações desabonadoras nos autos acerca da conduta social do acusado. Não há elementos técnicos/psicológicos a avaliar negativamente a personalidade do réu. Neste caso, o motivo do delito são comuns ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, estas não devem ser valoradas. Quanto às consequências do crime, estas não merecem ser valoradas. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima para este tipo de delito.
Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06
, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a
natureza
e
quantidade
de droga. Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstancias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.
Natureza e quantidade da droga
: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a
natureza
e
quantidade da droga apreendida
,
apresentando-se mais de uma dezena de petecas de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína
(
Laudo Toxicológico Definitivo - ID. 40973229
), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que
reconheço essa circunstância em seu desfavor
. Ao réu cabe abstratamente a pena de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. No caso dos autos, a
natureza da droga
e a
forma de acondicionamento dos entorpecentes
são fundamentos aptos a justificar a
elevação da pena-base
, em consonância com o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. Assim, considerando a
existência
de
circunstâncias negativas
que denotam a
elevada gravidade do crime
,
aumento a pena
em
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, fixando a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: (...). Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo
a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. B)
2ª Fase
: Circunstâncias Legais –
Agravantes e Atenuantes
: Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual
pandemia de Covid-19
que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da
circunstância agravante
prevista no
art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB
. É cediço que a
situação de calamidade pública
impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia,
agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, passando a dosar a pena
em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
. O réu faz jus à
aplicação da atenuante da confissão
, em razão pela qual
atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 150 dias-multa
. Neste sentido, fixo a
pena
nessa fase
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa
. C)
3ª Fase
: Causas de Aumento e de Diminuição –
Majorantes e Minorantes
:
Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento
. Verifica-se, pelas circunstancias do caso,
a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §º 4, da Lei 11.343/2006)
. Isto posto,
diminuo a pena de um sexto
, ante as circunstancias já explicitadas ao norte, com destaque para o
modus operandi
e a
logística empregada na empreitada criminosa
, passando à dosá-la em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. V.
PENA DEFINITIVA
: Torno como definitiva, concreta e final, em relação ao
crime de tráfico de drogas
para o acusado
ALAN OAK MARTINS
, a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em
REGIME INICIAL SEMIABERTO
, nos termos do
art. 33 do Código Penal Brasileiro
.
INCABÍVEL
, no caso, a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do
artigo 44, inciso I do CP
.
INCABÍVEL
a
suspensão
da pena prevista no
art. 77 do Código Penal
, diante do quantum aplicado. (...).”
ID 16050630.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que o Juízo primevo, na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
, e
natureza
e
quantidade de entorpecente
, nos termos do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo
aplicou a
circunstância agravante
prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
, considerando a prática do delito durante o período de
Pandemia Mundial do COVID-19
,
exasperando
a pena em
01 (um) ano de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
, passando a dosa-la em
09 (nove) anos e 900 (novecentos) dias-multa
.

Não obstante, fora ponderada a incidência da
circunstância atenuante
da conf
issão espontânea do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, sendo
reduzida
a reprimenda em
01 (ano) e 06 (seis) meses de reclusão
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Assim, a
pena intermediária
foi estabelecida no patamar
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, não foram detectadas
causas de aumento
ou de
diminuição de pena
.

Contudo, o Juízo sentenciante verificou, pelas circunstâncias do caso, a inclusão da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, dosando-a na fração de
1/6 (um sexto)
.

Com efeito, a
pena em definitivo
restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

Na perspectiva valorativa da pena,
“a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(STJ - AgRg no HC 549.965/SP, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe de 27/05/2020).

Nossa Suprema Corte, no mesmo diapasão, já assentou que:
“o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.”
(STF – HC 76.196/GO, Relator (a): Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJ 15/12/2000).

No que concerne ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
“a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.
” (STJ - AgRg no REsp 1.433.071/AM, Relator (a): Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
, 6T - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 6/5/2015).

Ademais, o Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o
quantum
de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

No presente caso, observo que o Juízo singular incidiu em
erro de julgamento
ao valorar
negativamente
os vetores
culpabilidade
,
natureza
e
quantidade de drogas
, sem apresentar fundamentação idônea, em afronta ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, e ofensa ao teor da
Súmula nº 17/2016
, deste
Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Por tal motivo, compreendo que o ora apelante faz jus ao
redimensionamento da pena basilar ao patamar mínimo legal
, na
1ª etapa de dosimetria da pena
, em relação ao
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, sendo aplicada, portanto, em
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, assiste a defesa quanto a necessidade de
exclusão
da
circunstância agravante
do
artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal
, vez que não demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente.

Por outro lado, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, entretanto,
deixo de valora-la
, por ter sido a
pena basilar
fixada no
patamar mínimo legal
, em obediência à
Súmula nº 231, do Superior Tribula de Justiça - STJ
, a qual determina:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

No
3º estágio dosimétrico
, mantenho o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
do
tráfico privilegiado
, prevista no §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, destacando que presentes os
requisitos
para o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, previstos no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá
motivar
a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a
natureza do produto
e a
quantidade da substância
, a
personalidade
e a
conduta social do agente
, conforme dispõe o
artigo 42 da mencionada lei
.

Todavia,
inexistindo fundamentação idônea
, o réu fará jus à fração redutora em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, como verifica-se na hipótese.

Tal é o entendimento pacificado em nossas
Cortes Superiores
. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA.

I. No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. II. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de a condição de mula, por si só, não revela a participação em organização criminosa. Precedentes. III.
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado
.
Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3
. IV. (...).
(STF - HC: 136736 SP - SÃO PAULO 0054907-74.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta
. 4. (...).
(STJ - AgRg no HC: 691318 PR 2021/0283747-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. (...). 4.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto
.
Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3
. 5. (...). (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).
Grifei

No caso sob julgamento,
compreendo que o ora apelante
faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, pois não foi apresentada
justificativa idônea
para sua valoração em fração diversa.

Com feito, a
pena em concreto
resta estabelecida no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Considerando a pena ora fixada,
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão
, e com
todas as circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
militando
favoravelmente ao apelante
, restam preenchidos os requisitos do
artigo 44 do Código Penal
, razão pela qual faz jus ao benefício lá previsto.

Sendo assim,
concedo
a
substituição da pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a
pena de multa
integra o
preceito secundário
do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que
a aplicação da pena de multa
não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

Em relação ao pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
, alegando que não possui recursos financeiros para arcar com as custas do processo, observo que o ora apelante
já foi isento das custas e de despesas processuais
, nos termos do
artigo 804 e 805 do Código de Processo Penal
e
artigo 34 da Lei Estadual nº 8.328/2015
, que dispõe sobre o regimento de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do estado do Pará.

Por fim, em apreço ao pedido de
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
, constato que
não há como ser atendido
, pois, analisando os autos, o ora apelante já foi beneficiado com
Alvará de Soltura
, ID 16050653, em cumprimento a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 160068/PA (2022/0031520-4)
, sob a relatoria do
Ministro OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF – 1ª Região), em
09/02/2022
, comunicada através do
Ofício nº 09437 2022-CPPE
, e
Ofício nº 059/2022-PSDP
, não havendo o que se alterar, neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/12/2023